Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1008746-90.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JOSIEL COSMO ROCHA DE SOUSA
Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n. 1008746-90.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JOSIEL COSMO ROCHA DE SOUSA
Vistos.
Certifique-se a tempestividade dos Agravos em Recurso Especial e Extraordinário (id 98652461 e 98652476).
Com a devida certificação, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos, no prazo legal.
Após, voltem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça